Tribunal: TJSP
Processo: 1010014-66.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO – Contrato de financiamento de veículo – Improcedência – Recurso da autora – JUROS REMUNERATÓRIOS: Contrato com taxa predeterminada, a qual não pode ser considerada abusiva e deve ser mantida – CAPITALIZAÇÃO MENSAL dos juros permitida apenas se, no contrato firmado, a taxa de juros anual for superior ao duodécuplo da mensal –

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO – Contrato de financiamento de veículo – Improcedência – Recurso da autora – JUROS REMUNERATÓRIOS: Contrato com taxa predeterminada, a qual não pode ser considerada abusiva e deve ser mantida – CAPITALIZAÇÃO MENSAL dos juros permitida apenas se, no contrato firmado, a taxa de juros anual for superior ao duodécuplo da mensal – Orientação do STJ no julgamento de REsp. interposto sob o rito repetitivo – Hipótese ocorrente – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427890
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010014-66.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante DANIELA
CRISTINA SUAVE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OMNI S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010014-66.2019.8.26.0032 -Voto no 21076
2
Voto no 21076
Apelação no 1010014-66.2019.8.26.0032
Apelante: Daniela Cristina Suave
Apelado: Omni S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Comarca: Araçatuba 3a Vara Cível
Juíza sentenciante: Dra. Adriana Moscardi Maddi Fantini
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO
Contrato de
financiamento de veículo Improcedência Recurso
da autora
JUROS REMUNERATÓRIOS: Contrato
com taxa predeterminada, a qual não pode ser
considerada
abusiva
e
deve
ser
mantida

CAPITALIZAÇÃO
MENSAL
dos
juros
permitida
apenas se, no contrato firmado, a taxa de juros anual
for superior ao duodécuplo da mensal Orientação do
STJ no julgamento de REsp. interposto sob o rito
repetitivo Hipótese ocorrente Sentença mantida
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de
fls. 52/56, que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário,
fundada em financiamento de veículo, que DANIELA CRISTINA SUAVE
ajuizou em face de OMNI S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo
Civil, condenando a autora ao pagamento das despesas processuais e dos
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, ressalvada a
concessão da gratuidade de justiça.
Recorre a autora, insistindo que os juros cobrados no
contrato são excessivos e capitalizados indevidamente. Isso porque, além
dos juros cobrados serem superiores à taxa média do mercado, não há nada
no contrato que autorize a cobrança de capitalização. Afirma que nos casos
de abusividade não se pode aplicar o princípio Pacta sunt servanda. Suscita,
ainda, a boa-fé objetiva e a função social do contrato. Pugna pela revisão
do contrato, com o afastamento de cláusulas contratuais, e a restituição dos
valores pagos a maior.
Apresentadas as contrarrazões (fls. 72/82), subiu o
recurso a esta Corte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010014-66.2019.8.26.0032 -Voto no 21076
3
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Insurge-se o recorrente contra a cobrança de juros excessivos e
capitalizados indevidamente.
JUROS
Quanto aos juros, o entendimento predominante da
jurisprudência indica que a regra, no Sistema Financeiro Nacional, é a
liberdade na sua pactuação, sem que haja abusividade no patamar fixado.
É consabido que as instituições financeiras não sofrem
as limitações da Lei de Usura, nada impedindo a aplicação de taxas de juros
superiores ao limite de 12% ao ano, entendimento este reforçado pela
Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “A estipulação de
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade”.
Não se pode olvidar de que a limitação constitucional
dos juros, outrora merecedora de grandes debates, perdeu a relevância
jurídica que se pretendeu emprestar, dada a revogação do §3o, inciso VIII,
do artigo 192, da Constituição Federal, que no seu texto original se
mostrava sem eficácia plena e dependia de regulamentação (ADIN no 4/DF).
No presente caso, as taxas de juros foram fixadas em
4,66% ao mês e 72,73% ao ano (item IV do quadro contrato fl. 18),
percentuais estes que devem prevalecer, em respeito ao contrato e à
liberdade de ajuste entre as partes, não podendo ser considerados abusivos.
Importante esclarecer que os encargos contratuais,
porque devidamente pactuados, não configuram abusividade a ponto de se
declarar a ilegalidade da cobrança, mesmo que a taxa pactuada suplante à
média de mercado, a qual apenas se aplica no caso de inexistir pactuação
expressa.
Assim, não se há de considerar abusiva a estipulação de
juros remuneratórios, posto que devidamente contratados, devendo ser
cobrados nos mesmos percentuais estabelecidos.
CAPITALIZAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010014-66.2019.8.26.0032 -Voto no 21076
4
No mais, pretende o autor reduzir o valor pago e obter o
estorno de quantias decorrentes da aplicação dos juros capitalizados no
contrato.
Com efeito, não há como excluir a capitalização
contratada.
Isso porque, o C. Superior Tribunal de Justiça, em seus
julgados repetitivos, vem permitindo a capitalização em periodicidade
inferior à anual, desde que expressamente ajustada e em contratos firmados
após a edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, de 31 de março de
2000 (reeditada sob no 2.170-36/2001), perenizada pelo artigo 2o, da
Emenda Constitucional no 32/2001.
Ademais, o REsp. 973.827/RS (recurso repetitivo)
deixou assentado que, entende-se como capitalização expressamente
pactuada se, no contrato, a taxa de juros anual for superior ao duodécuplo
da taxa mensal estipulada.
Confira-se o entendimento consolidado no julgamento
do citado Recurso Especial:
“CIVIL
E
PROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E
APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO
DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
JUROS
COMPOSTOS.
DECRETO
22.626/1933.
MEDIDA
PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO.
...
A
capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual
deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada” (...) 6. Recurso especial
conhecido em parte e, nessa extensão, provido” (REsp.
973827/RS, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Rel. p/
Acordão
Ministra
Maria
Isabel
Gallotti,
2a
Seção,
j.08/08/2012, DJ 24/9/2012).
Na hipótese em tela, embora o contrato tenha sido
firmado em 2017, ou seja, após a edição da MP 1.963-17/00, a taxa de juros
anual pactuada (72,73%) é superior ao duodécuplo da taxa mensal
(55,92%), de modo que é possível cobrar juros capitalizados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010014-66.2019.8.26.0032 -Voto no 21076
5
periodicidade inferior à anual.
Assim, correta a aplicação da capitalização mensal.
Desta forma, tem-se que a r. sentença está correta e deve
permanecer tal como lançada.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, majorada
a verba honorária para 15% do valor atualizado da causa, em aplicação ao disposto no §11o
do art. 85 do CPC.
Em
remate,
considera-se
prequestionada
toda
matéria
constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o eventual acesso à
Superior Instância, mediante as vias extraordinária e especial, observado o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento torna-se desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida.1
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas, que a
oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos
infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2o, do Novo
Código de Processo Civil.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
1 STJ EDROMS 18205 / SP, rel. Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 240.